Tribunal: TJDFT
Processo: 0036583-24.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL EMBASADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PRAZO. CAUSA SUSPENSIVA. PANDEMIA DA COVID-19. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A prescrição intercorrente ocorre quando, após o ajuizamento da execução ou cumprimento de sentença, houver desídia do credor em tomar as providências necessárias à satisfação do seu crédito.
2. O processo será suspenso pelo prazo de um ano, se não forem localizados bens do devedor, sobrestando-se, igualmente, o prazo prescricional, conforme o artigo 921 do CPC. Escoado o prazo de um ano, tem início a contagem do prazo da prescrição intercorrente.
3. Nova suspensão foi ordenada pela Lei no 14.010, de 10 de julho de 2020, que dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do Coronavírus (Covid-19), tendo o prazo prescricional voltado a correr após o dia 30.10.2020.
4. Não implementada a prescrição intercorrente, deve ser desconstituída a sentença que a reconheceu.
5. Apelação provida. Unânime.